Tribunal: TJES
Processo: 5001478-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: HORACILIO PEREIRA DUARTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001478-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

RECORRIDO
: HORACILIO PEREIRA DUARTE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação requerida, sem nunca ter se filiado ou autorizado tais deduções.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a cessação dos descontos; b) condenar a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, no total de R$1.719,26 (mil, setecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) e outros que viessem a ocorrer; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3.

Recurso interposto pela parte requerida, na qual pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição em dobro, sob o argumento de ausência de má-fé, e para excluir a indenização por danos morais, por entender se tratar de mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples e pela redução do
quantum
indenizatório.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a relação jurídica em tela é de consumo, de modo que caberia à associação recorrente comprovar a regularidade da filiação da parte autora, por meio de contrato ou termo de adesão devidamente assinado, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de prova da contratação torna os descontos manifestamente indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço. A condenação à restituição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a constatação da conduta contrária à boa-fé objetiva, como no presente caso.

5. Igualmente, o dano moral é evidente e presumido (
in re ipsa
), pois a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atenta contra a dignidade do consumidor e viola sua tranquilidade financeira, ultrapassando em muito o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional, estando em conformidade com os precedentes desta Turma em casos análogos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, porquanto a condição de associação sem fins lucrativos, por si só, não presume a hipossuficiência financeira, a qual não foi comprovada nos autos (Súmula 481, STJ). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)